Tribunal: CARF
Processo: 15771.725345/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.725345/2014-20
RESOLUÇÃO
3102-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Trata-se de processo de auto de infração, para a exigência de multa aduaneira
regulamentar, por descumprimento de obrigação acessória, em razão de atraso na informação
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725345/2014-20
2
referente a cargas, nos termos da alínea e, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Foi dada ciência do auto de infração no dia 09 de setembro de 2014 (e.fl. 54), tendo
sido julgado em Primeira Instância no dia 26 de abril de 2017, aproximadamente 02 (dois) anos e
07 (sete) meses, após a ciência do Auto de Infração, resultando no Acórdão no 16-77.499 (e.fls.
182 a 202), que teve a seguinte ementa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/03/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário ocorre via
lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda Pública se veja a salvo
do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo veio a julgamento na 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção
(3402), deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sob minha relatoria, no dia 20
de junho de 2024, aproximadamente 07 (sete) anos e 02 (dois) meses após o julgamento de
Primeira Instância, resultando na Resolução no 3402-004.042, que apresenta o seguinte
dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora verifique se a empresa atende aos requisitos fixados no
Tema de Repercussão Geral no 82, do STF, de forma a verificar se há autorização expressa da
Recorrente para legitimar a representação em juízo.
O motivo da conversão do julgamento em diligência foi a ausência de dados e
informações no processo para atender o previsto no Tema de Repercussão Geral no 82, do
Supremo Tribunal Federal (STF), a respeito da apreciação de concomitância em razão de ações
judiciais ajuizadas por entidades associativa, especialmente no que diz respeito à comprovação de
que tenha havido autorização expressa individual da Recorrente para o ajuizamento da ação em
seu proveito, referente a questões relacionadas à denúncia espontânea, de forma à possibilidade
ou não de aplicação da Súmula CARF no 1.
O resultado da diligência retornou com documentação, tanto da Recorrente, como
da Entidade Associativa, onde ambas apenas atestam que a Recorrente era associada quando do
ajuizamento da ação judicial, mas não há comprovação de autorização individual.
A prescrição intercorrente não foi suscitada em sede de Recurso Voluntário.
Não há no processo atos que interrompam ou suspendam o prazo prescricional,
entre a apresentação do Recurso Voluntário e seu julgamento em Segunda Instância, nos termos
dos art. 2o e 2-A, da 9.873, de 23 de novembro de 1999.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725345/2014-20
3
Ocorre que, em 12 de março de 2025, foi julgado em repercussão geral, no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a questão da prescrição intercorrente nas multas aduaneiras, pela
aplicação do § 1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/1999, que ainda não transitou em julgado, na
presente data, e que resultou no seguinte Acórdão:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a
operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida
em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Diante do exposto no relatório acima, entendo que se reconhecida a prescrição
intercorrente fica prejudicada a análise de quaisquer outras alegações no processo, e importará no
seu encerramento de forma favorável à Recorrente.
A decisão do STJ ainda aguarda considerações sobre a modulação de seus efeitos,
mas não há apenas como desconsiderá-la neste ponto, de forma que proponho que o presente
julgamento seja convertido em diligência e seja sobrestado na Primeira Câmara, da Terceira Seção
deste CARF, até que transite em julgado a decisão do STJ e se conheça a sua modulação de efeitos.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725345/2014-20
4

Fl. 499
DF CARF MF
Original